Tribunal: TCU
Processo: 018.438/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Inclusao de vínculo fictício em Sistemas de dados da Previdencia Social para aumento de tempo de contribuicao e carencia com a consequente concessao irregular de beneficios previdenciarios de Aposentadoria por Tempo e por Idade com o fim de lograr proveito pessoal ou de outrem, causando prejuízo financeiro à Instituição Autárquica (no da TCE no sistema: 599/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1172/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Leandro Ribeiro Martins Alves contra o Acórdão 2880/2025-TCU-Plenário , proferido nos autos da tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, imputou débito, aplicou multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão da concessão irregular e fraudulenta de benefícios previdenciários. Considerando que, conforme consignado na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), o recorrente foi regularmente notificado do acórdão originário em 10/12/2025 e do acórdão que apreciou os embargos de declaração em 5/3/2026, nos termos do art. 179, inciso I, do Regimento Interno do TCU; considerando que a oposição de embargos de declaração suspende o prazo para interposição dos demais recursos, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, devendo, contudo, ser computados, para fins de tempestividade, os lapsos ocorridos antes da interposição dos aclaratórios e após a notificação do respectivo julgamento; considerando que, conforme demonstrado de forma objetiva pela unidade técnica, transcorreram seis dias entre a notificação do acórdão originário e a oposição dos embargos de declaração, bem como vinte e dois dias entre a notificação do acórdão que os rejeitou e a protocolização do recurso de reconsideração, totalizando prazo superior ao legalmente previsto; considerando que, desse modo, o recurso foi interposto após o período total de vinte e oito dias, caracterizando-se como intempestivo, à luz dos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e do art. 285 do Regimento Interno do TCU; considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o recurso de reconsideração intempestivo somente pode ser conhecido em razão de superveniência de fatos novos, interposto dentro do período de cento e oitenta dias; considerando que a unidade técnica concluiu expressamente pela inexistência de fatos novos, uma vez que os argumentos apresentados pelo recorrente consistem em teses jurídicas, alegações de fragilidade probatória, críticas à dosimetria das sanções, questionamentos acerca do processo administrativo disciplinar e suposta devolução de valores por beneficiários, desacompanhados de qualquer elemento probatório novo; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta o reconhecimento de novas linhas argumentativas, ainda que inéditas, como fatos novos aptos a superar a preclusão temporal, sob pena de esvaziamento do regime recursal previsto na Lei Orgânica do TCU; considerando que a tentativa de rediscussão do mérito do acórdão condenatório, por meio de recurso intempestivo, não se amolda às hipóteses legais de conhecimento excepcionado; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, no sentido do não conhecimento do recurso de reconsideração; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso IV, 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, determinar o arquivamento do processo e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.438/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leandro Ribeiro Martins Alves (XXX.704.768-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Cristiane Aparecida Martins de Lima Ferrari (OAB/SP 184.306), representando Leandro Ribeiro Martins Alves 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há